Tribunal: TJMT
Processo: 1005132-67.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005132-67.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Vícios Formais da Sentença, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), VALERIANO FRANCISCO DE SALES - CPF: 290.784.741-49 (EMBARGANTE), ADRIANO SALES - CPF: 348.633.621-53 (EMBARGADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração n. 1005132-67.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:

VALERIANO FRANCISCO DE SALES.

EMBARGADO:
ADRIANO SALES.

EMENTA:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS SOCIETÁRIOS. EXTINÇÃO DA EMPRESA. PRETENSÃO DE REFORMA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por sócio de empresa extinta contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a obrigação de exibição de documentos societários referentes ao período de atividade empresarial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) o encerramento das atividades da sociedade empresária acarreta a impossibilidade jurídica de cumprimento da obrigação de fazer relativa à exibição de documentos societários;

(ii) a decisão omitiu-se quanto à análise das provas relativas à extinção da empresa e da suposta impossibilidade de cumprimento da ordem judicial.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão recorrido abordou adequadamente os fundamentos da decisão, destacando que a dissolução da sociedade não exime os sócios da obrigação de manter e exibir documentos societários relativos ao período de atividade empresarial.

5. Não é obrigatória a análise individualizada de todos os argumentos das partes, desde que o fundamento adotado seja suficiente para a solução da controvérsia.

6. A pretensão do embargante visa à rediscussão do mérito da decisão, finalidade incompatível com os embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A dissolução da sociedade empresária não exime os sócios da obrigação de exibição de documentos societários relativos ao período de atividade da empresa. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl na AR 4751/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Seção, j. 27.11.2019.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n. 1005132-67.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:

VALERIANO FRANCISCO DE SALES.

EMBARGADO:
ADRIANO SALES.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos por
VALERIANO FRANCISCO DE SALES
em face do v. acórdão que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ora Embargante, nos seguintes termos:

“DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE PREVENÇÃO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS SOCIETÁRIOS. DIREITO DE FISCALIZAÇÃO DO SÓCIO. INSUFICIÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar rejeitada.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A distribuição do agravo de instrumento deve observar a prevenção oriunda do processo originário, e não de ações supostamente conexas.

O encerramento das atividades empresariais não afasta a obrigação de exibição de documentos referentes ao período de funcionamento da empresa.

O direito de fiscalização do sócio compreende o acesso à documentação societária que permita a avaliação plena da gestão e da situação financeira da sociedade.

A insuficiência da documentação exibida impede o reconhecimento do cumprimento da obrigação de fazer e a extinção da execução.”

Alega o embargante a existência de omissão no julgado, porquanto o v. acórdão teria deixado de apreciar argumento relativo à impossibilidade de apresentação dos documentos societários requeridos, tendo em vista o encerramento das atividades da empresa INBESP.

Sustenta que o encerramento regular da pessoa jurídica deveria implicar, por si só, o reconhecimento da impossibilidade do cumprimento da obrigação de fazer, prevista no art. 924, II, do CPC. Afirma, ainda, que não foram analisadas provas que evidenciam a extinção da empresa e a consequente impossibilidade fática e jurídica de cumprimento da determinação judicial.

Requer, ao final, o acolhimento dos aclaratórios para suprir a omissão apontada, bem como com o fim de prequestionamento de dispositivos legais que indica, notadamente os artigos 489, §1º, IV, e 1022, II, do CPC.

Apresentadas contrarrazões pelo embargado, ADRIANO SALES, sustentando a inexistência de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, e defendendo que os embargos possuem nítido caráter infringente.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

O acórdão impugnado apreciou com clareza e objetividade a matéria, esclarecendo que, mesmo comprovado o encerramento das atividades da empresa INBESP, não se pode presumir o cumprimento da obrigação de exibir documentos relativos ao período de funcionamento da pessoa jurídica.

A decisão destacou o direito do sócio de fiscalizar a gestão da sociedade e a necessidade de acesso aos registros financeiros e contábeis, independentemente da dissolução da sociedade empresária, porquanto tais documentos são conservados, inclusive, por imposição legal.

Ademais, o acórdão abordou, de forma suficiente, as questões de fato e de direito postas, não sendo obrigatório ao órgão julgador rebater cada um dos argumentos expendidos pelas partes, bastando que o fundamento adotado seja idôneo e suficiente para a solução da controvérsia.

Nesse sentido, conforme já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, é desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais indicados pelas partes, bastando que a tese jurídica tenha sido devidamente examinada, o que se observa no presente caso.

No caso dos autos se revela nítida a pretensão da Embargante em rediscutir o mérito, o que se revela impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios se restringe ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

Nesse sentido o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença. 3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
. (STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).
–Negritei.

Como já exposto, os aclaratórios não fizeram referência especificamente e nem mostraram a ocorrência de quaisquer das hipóteses legais de cabimento dessa espécie de recurso.

Ao contrário, a pretensão real, aqui, é claramente de reforma do acórdão embargado, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Ao arremate, advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025